Tribunal: TJMT
Processo: 0001910-20.2012.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001910-20.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EDIVALDO ALVES - CPF: 028.170.231-45 (APELANTE), ORLANDO MARTENS - CPF: 386.490.639-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC –

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
–
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
REMESSA NÃO CONHECIDA
– RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 -
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3- Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:

EDIVALDO ALVES

INTERESSADO/APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível
interposto por
Edivaldo Alves
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de Sinop-MT, nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença ou Concessão de Auxílio-Acidente ou a Aposentadoria por Invalidez
, manejada pelo Apelante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte Autora, nos seguintes termos para:

1- C
ondenar o requerido, a implantar o benefício previdenciário de Auxílio-Acidente em favor de EDIVALDO ALVES a partir de 02/11/2011, observando a prescrição quinquenal, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de Correção Monetária e Juros de Mora da seguinte maneira,
o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o F, da Lei no 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09
) e, via de consequência, Declarou Extinto com Resolução de Mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

2- Condenou ainda, o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, no pagamento dos Honorários Advocatícios, em favor do causídico do Autor, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2o do CPC/2015 e Súmula 111/STJ), Isentando-o do pagamento das Custas Processuais.

3- Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descreveu-se os Dados Necessários à implantação do Benefício em favor da parte Requerente: Nome do segurado:
EDILVALDO ALVES, CPF
:
028.170.231-45
: Benefício Concedido:
Auxílio-Acidente
: RMI - Renda mensal inicial:
vide art. 61 da Lei 8.213/91
: DIB Data do início do Benefício:
02/11/2011
: Prazo para cumprimento da sentença:
30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais (Id. 4259418), o Apelante
Edivaldo Alves
se insurge contra a sentença, no que se refere à incidência da correção monetária e juros, a fim de que seja fixado o índice, para aquele que atualmente é aplicado.

Diante disso, requer a reforma parcial da sentença, nos termos proposto referente, aos consectários legais.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme informado por meio do Id. 4259420.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer por meio do (Id. 5732144), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020